Tribunal: STF
Processo: RE 110944
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- TRABALHOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS E REALIZADOS MEDIANTE
ENCOMENDA. A CIRCUNSTANCIA DE SEREM UTILIZADOS, PELO CLIENTE,
NA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE SUA FABRICAÇÃO, VENDIDOS A TERCEIROS,
NÃO DESFIGURA A SUJEIÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA GRAFICA AO IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL: RE-106.069,
(RTJ-115/1.419).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTAURAR A SENTENÇA QUE
ACOLHEU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.